Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736209-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravante acerca do interesse no agravo de instrumento (em que pede a suspensão do reajuste das mensalidades do plano de saúde), tendo em vista a alegação de fato superveniente formulada pelo Distrito Federal em contrarrazões: ("O Conselho de Administração do INAS se reuniu no dia 10.10.2023 e deliberou pela ratificação dos atos praticados pela Diretoria Executiva e pela Diretora Presidente do Instituto e, pois, convalidou o aumento das contribuições, segundo se verifica do conteúdo da Resolução n. 1 de 23 de outubro de 2023 então aprovada"). Prazo: dez dias. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento (agravo interno e agravo de instrumento), se for o caso. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator